Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001775-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (AGRAVANTE), IZABEL ZANZARINI CIMADOM - CPF: 707.778.371-53 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ANTONIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADOM

AGRAVADO:
FORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CONTA POUPANÇA. LIMITE LEGAL. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Francisco
Cimadon
e Izabel
Zanzarini

Cimadom
contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados via
Sisbajud
, mantendo a constrição em razão da natureza alimentar do crédito.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

saber se houve nulidade da intimação da decisão que rejeitou a impugnação à

penhora, diante de alegada restrição indevida de acesso aos autos;

saber se os valores bloqueados, por estarem depositados em conta poupança e serem inferiores a 40 salários-mínimos, são absolutamente impenhoráveis, mesmo quando o crédito exequendo possui natureza alimentar.

Razões de decidir

A alegação de nulidade da intimação não prospera, pois, uma vez levantado o sigilo processual, a intimação foi regularmente efetivada, deflagrando validamente o prazo recursal. A superposição de prazos processuais decorrentes do mesmo ato não enseja nulidade.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, relativa à impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, admite mitigação quando demonstrado o uso desvirtuado da conta ou quando a natureza do crédito exequendo é alimentar.

No caso, os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam de forma inequívoca a titularidade e destinação dos valores como reserva de poupança.

Ademais, a dívida exequenda se refere a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC e da Súmula Vinculante 47 do STF, o que justifica a relativização da regra de impenhorabilidade.

Ausente prova robusta de que a medida comprometeria a subsistência mínima dos agravantes, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação da decisão que rejeita a impugnação à penhora é válida quando realizada após o levantamento do sigilo processual, ainda que concomitante à intimação da constrição.

2. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, quanto à impenhorabilidade de valores em conta poupança, admite mitigação quando o crédito exequendo possui natureza alimentar e não comprovada a destinação exclusiva à subsistência do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, X e § 2o; 854, § 3o, I; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 47; TJMT, AI 1017255-34.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ANTONIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADOM,
contra decisão proferida (ID. 219365319 autos de processo n1000766-26.2025.8.11.0051) pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que rejeitou impugnação à penhora, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados via
Sisbajud
, cuja ordem foi cumprida parcialmente.

Os Executados
Antonio
Francisco
Cimadon
e Izabel
Zanzarini

Cimadom
se manifestaram quanto aos valores bloqueados, alegando que seriam absolutamente impenhoráveis, pois se destinam à sua manutenção e tratamentos de saúde, solicitando a devolução dos valores penhorados via
Sisbajud
.

A Exequente, Forte Comércio e Representações Ltda, apresentou contraminuta, sustentando que a dívida possui natureza alimentar, o que afastaria a impenhorabilidade, e que as contas possuem movimentação típica de conta corrente, descaracterizando a proteção da poupança.

É o relato do necessário. Fundamento.

— Da Tempestividade da Impugnação à Penhora

Inicialmente, verifica-se a tempestividade da impugnação.

Embora a Exequente possa alegar que a decisão que deferiu a penhora foi publicada anteriormente, a ordem de bloqueio via
Sisbajud
tramitou com sigilo para garantir a eficácia da medida deferida. Dessa forma, o prazo para manifestação das Partes quanto à indisponibilidade dos ativos se inicia a partir da intimação específica da constrição.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação acerca da penhora de valores foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de novembro de 2025 e publicada no dia 27 de novembro de 2025.

Considerando o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis (art. 854, § 3o, do CPC), o termo final para a manifestação se deu em 04 de dezembro de 2025. Tendo a petição de impugnação sido protocolada exatamente nesta data, a manifestação dos Executados é manifestamente tempestiva.

— Da Impenhorabilidade dos Valores

Passo à análise do mérito da impugnação.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece o rol de bens impenhoráveis, com destaque para o inciso X, invocado pelos Executados. Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Neste ponto, a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC visa a intensificação da proteção à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 1o, III). O interesse do credor na satisfação do crédito não pode comprometer a manutenção das condições mínimas do devedor.

No caso em tela, foram bloqueados R$ 68.774,15 nas contas do Sr.
Antonio
Francisco
Cimadon
, sendo a maior parte na Cooperativa Sicoob Primavera e R$ 27.308,78 nas contas da Sra. Izabel
Zanzarini

Cimadom
, na cooperativa Sicredi.

Os Executados alegam tratar-se de verba impenhorável por se tratar de reserva de poupança inferior a 40 salários-mínimos e destinada à subsistência e saúde.

No entanto, a proteção do art. 833, X, do CPC não é absoluta. A jurisprudência tem admitido a mitigação da regra quando verificado o desvirtuamento da finalidade poupadora, isto é, quando a conta é utilizada como verdadeira conta corrente, com movimentações ordinárias e rotineiras incompatíveis com a natureza de reserva financeira.

Conforme apontado pela Exequente na contraminuta, as contas bancárias dos Executados apresentam caracterí
sticas de contas correntes com movimentação habitual para uso comum, o que afasta o caráter de poupança estrita protegida pela lei. O ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, de forma inequívoca, é do Executado (Art.
854, § 3o, I, CPC).

Ademais, há que se considerar a natureza do crédito exequendo. A presente execução busca a satisfação de acordo homologado judicialmente que engloba o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 180.000,00.

Conforme dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, categoria na qual se inserem os honorários advocatícios (Súmula Vinculante 47 do STF).

No caso, os Executados apresentaram receitas médicas e alegaram, de forma genérica, a impenhorabilidade dos valores, sem comprovar de maneira cabal que a totalidade dos montantes constritos comprometeria sua subsistência imediata, sobretudo considerando a natureza alimentar do crédito exequendo. A mera apresentação de extratos bancários, sem demonstrar a inexistência de movimentações típicas de conta corrente, não é suficiente para caracterizar a verba como protegida pela lei.

Assim, embora a norma legal preveja a impenhorabilidade, incumbe ao devedor demonstrar, de forma clara e objetiva, que o saldo constrito efetivamente se enquadra na hipótese legal e que não houve desvirtuamento da conta. Ausente tal comprovação robusta e considerando a natureza alimentar do crédito exequendo, a proteção do art. 833, X, do CPC deve ser relativizada no caso.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial de que o ônus da prova quanto à origem e destinação dos valores recai sobre a parte Executada:

"EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO DEVEDOR – AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovação de que, na data da constrição, o saldo total existente na conta poupança ou investimento era inferior a 40 salários-mínimos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da
quantia.-(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172553420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)."

Assim, os documentos apresentados pelos Executados foram insuficientes para comprovar a natureza absolutamente impenhorável dos valores frente ao crédito de natureza alimentar ora executado.

Decido.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade, conhecendo da impugnação apresentada.

No mérito, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado pelos Executados
Antonio
Francisco
Cimadon
e Izabel
Zanzarini

Cimadom
.

Sem prejuízo, AUTORIZO o levantamento dos valores bloqueados em favor da Exequente. Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de transferência para a conta indicada na petição de Id.217179865 - Pág. 3.

Em seguida, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis dos Executados ou requeira o que entender de direito para o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente, sob pena de suspensão. [...]”

Os Agravantes sustentam preliminarmente a nulidade da intimação da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que esta tramitou em ambiente inacessível, em virtude de restrição indevida de acesso aos autos, o que impediu a ciência da medida constritiva e inviabilizou o exercício do contraditório.

Aduzem que apenas com a posterior decisão agravada tiveram conhecimento da constrição, quando já autorizada a liberação dos valores, sem a devolução do prazo recursal.

Afirmam que os valores bloqueados se encontram em conta poupança e são inferiores a 40
(quarenta)
salários-mínimos, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Defendem que a decisão agravada desconsiderou a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT, que assegura a proteção automática desse limite, independentemente da origem dos valores, salvo hipótese de má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso.

Alegam, ainda, que o levantamento imediato dos valores pela parte exequente acarreta risco de irreversibilidade da medida, esvaziando a utilidade do presente recurso, uma vez que o crédito permanece sob controvérsia, devendo ser preservado o equilíbrio entre as partes até o julgamento definitivo.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da intimação, com a devolução do prazo recursal, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a liberação da penhora. Subsidiariamente, requer a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento final do agravo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026